Tribunal: TJSP
Processo: 2080607-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080607-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado GUILHERME CAIAFFA
SIMONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080607-68.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2080607-68.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: Guilherme Caiaffa Simone
Comarca: São Paulo
V. 2276
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS
AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão por meio da qual o Magistrado a quo deferiu,
parcialmente, a tutela de urgência para que a ré, em 05(cinco) dias, ofereça o novo
plano ao autor, nos termos do contrato ou, sendo inviável o cumprimento desta
previsão contratual decorrente da exclusão, providencie o restabelecimento de sua
cobertura no plano original, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa diária de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), que vigorará por 45 (quarenta e cinco) dias, após o que
a questão será resolvida em perdas e danos, sem prejuízo da execução da multa
(págs. 69/70 dos autos principais).
A agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma, a fim de que seja afastada a ordem judicial do Magistrado de origem.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 77/78).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (págs. 113/114).
Contraminuta apresentada (págs. 117/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080607-68.2020.8.26.0000 - ACD
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 112.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
17/06/2020, foi prolatada sentença, por meio da qual o MM. Juiz a quo, Antonio
Carlos Santoro Filho, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (págs. 296/300 dos autos
principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora